Tribunal: STF
Processo: HC 76001
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-12-16
Data de publicação: 1997-12-16

Ementa:
EMENTA: "HABEAS CORPUS". INTIMAÇÃO DO DEFENSOR PARA CONTRA-
ARRAZOAR: INÉRCIA DO ADVOGADO CONSTITUÍDO. INTIMAÇÃO DO RÉU PARA
NOMEAR OUTRO ADVOGADO: NÃO ATENDIMENTO. DESIGNAÇÃO DE DEFENSOR
DATIVO. DEFENSOR ÚNICO: DEFESAS DE CO-RÉUS EM SITUAÇÕES ANTAGÔNICAS.
1. Se o advogado constituído pelo paciente e que o assistiu
até a apresentação das alegações finais deixou de oferecer as
contra-razões, embora regularmente intimado, e se o réu não exerceu
o seu direito de escolher seu novo defensor, porquanto não atendida
a intimação que lhe foi dirigida para constituir outro patrono da
causa, não há falar-se em cerceamento de defesa por haver sido
designado defensor dativo.
2. Configuram-se incompatíveis as defesas do réu e do co-
réu desenvolvidas por defensor único sem observar as situações
antagônicas de ambos no contexto do processo. Colidência de defesas
caracterizada.
3. Habeas corpus deferido, em parte.